Tribunal: TJDFT
Processo: 0733576-65.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL (INAS-DF). AUTOGESTÃO. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. HISTÓRICO DE CANCER DE PRÓSPRATA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. EXAME PET-CT COM PSMA. RASTREIO E ESTADIAMENTO DA DOENÇA. NECESSIDADE. TERAPIA ONCOLÓGICA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. NEGATIVA INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Plano de saúde. INAS. GDF-SAÚDE-DF. Custeio de procedimentos ambulatoriais. De acordo com o Decreto no 27.231/2006, que regulamenta a Lei Distrital no 3.831/2006, os serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais, incluindo procedimentos cirúrgicos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente, mesmo quando realizados em ambiente hospitalar são procedimentos sujeitos a cobertura ambulatorial (art. 17, inciso II), sendo os procedimentos ambulatoriais de ressonância magnética e tomografia computadorizada submetidos a prévia autorização (art. 23, inciso I). Em que pese o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.886.929/SP e do 1.889.704/SP, estabelecer a regra da taxatividade do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, fixou, por outro lado, parâmetros para compelir, de forma excepcional, as operadoras de planos de saúde a custearem procedimentos não previstos na lista.
2 – Direito líquido e certo. PET-CT PSMA. É obrigatória a cobertura pelo plano de saúde do exame PET-CT PSMA, destinado ao rastreio, diagnóstico e estadiamento de neoplasia de próstata, quando inequívoca a necessidade do exame para acompanhamento oncológico, na forma da prescrição médica, com maior razão ainda quando há quadro de recidiva bioquímica.
3 – Remessa Necessária Cível conhecida e desprovida.
td